Tribunal: TJSP
Processo: 2049757-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR – Concurso público para professor da Secretaria do Estado da Educação – Pretensão de reintegração no certame, por vícios nos critérios do edital – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Necessidade da prestação de informações – Decisão mantida – Recurso improvido.